Tribunal: TJMT
Processo: 1029600-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1029600-79.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BOA VISTA - CNPJ: 06.214.166/0001-97 (APELANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), Ruy Nogueira Barbosa registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RECONHECEU A PRESCRICAO, E DECRETOU A EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, APOQUE PROCEDEU A RETIFICAÇÃO DE SEU VOTO, ANTERIOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE OPOSIÇÃO PRÉVIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ASSENTAMENTO RURAL DOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BOA VISTA – IMÓVEL RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO (BEMAT) E DISPONIBILIZADO PELO INTERMAT – ERRO DO ÓRGÃO ESTADUAL NA LOCALIZAÇÃO, DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA – ULTERIOR DESPEJO DOS ASSOCIADOS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – ATO COMISSIVO, NEXO CAUSAL E DANO EVIDENCIADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL DAS PESSOAS FÍSICAS COMPROVADO – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO À HONRA OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR A ASSOCIAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.009, do CPC, o recurso de apelação é a medida cabível para a reforma da sentença, não sendo obrigatória a interposição prévia de embargos de declaração na hipótese de sentença
citra petita
.

2. A responsabilidade civil dos entes da Administração, nos termos do artigo 37, § 6°, da Constituição da República e artigo 43, do Código Civil, como regra geral, é objetiva, impondo-se à parte autora a demonstração do ato danoso, o nexo causal e os danos que alega ter sofrido.

3. Na hipótese, o arcabouço probatório demonstra a ocorrência do ato danoso e o nexo de causalidade, consubstanciado em ato equivocado do Instituto de Terras de Mato Grosso em alocar os associados em área diversa daquela destinada ao assentamento rural, o que ensejou no seu despejo por força de determinação judicial ulterior.

4. Comprovada a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar os associados, pessoas físicas, lesados.

5. Embora passível de sofrer dano moral, a pessoa jurídica deve demonstrar o prejuízo extrapatrimonial sofrido, de natureza objetiva, que tenha afetado seu bom nome, fama e reputação, o que não foi comprovado na espécie.

6. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza de função reparatória e pedagógica, de modo que não fixe quantia simbólica, tampouco demasiada.

7. Os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, conforme Súmula n.° 54, do STJ, e a correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação, nos termos da Súmula n.° 362, do STJ.

8. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

9. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
RELATORA
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BOA VISTA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza Célia Regina Vidotti, nos autos n.° 1029600-79.2019.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 136326170):

“Vistos etc.

A Associação de Pequenos Produtores Rurais Boa Vista, representada por seu presidente, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com antecipação dos efeitos de tutela e pedido de indenização por danos morais, em face do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT, objetivando impor aos requeridos a obrigação de recuperar a área matriculada sob o no 12.420, no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, para depois ser disponibilizada à associação requerente, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega, em síntese, que até o início do ano 2001, os membros da associação estavam acampados no assentamento denominado “Bento Gomes”, situado no município e comarca de Poconé-MT, até serem beneficiados com o Projeto de Assentamento, no município de Rosário Oeste-MT, em 20/04/2001, onde foram assentados.

Assevera que o imóvel rural denominado Fazenda Cruz da Serra, situado no Município de Rosário Oeste, com área de 1.250,00 ha (hum mil duzentos e cinquenta hectares) foi adquirido em 18/04/2001, pelo Banco do Estado de Mato Grosso–BEMAT, por meio de escritura pública de dação em pagamento feita pelos então devedores Jaime Peterlini e Maria Regina Silvério Peterlin, como satisfação do crédito oriundo do processo de execução de título extrajudicial no 544/95, que tramitou na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Relata que o Banco do Estado de Mato Grosso–BEMAT se encontrava “em liquidação” quando disponibilizou a referida área ao Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT, para fins de assentamento rural dos associados da Associação Boa Vista, nos termos do OF/BEMAT/LIQ/117/01 Cuiabá-MT, de 20.04.2001, em anexo.

Aponta que não sabe o motivo, mas que o Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT assentou os associados da Associação de Pequenos Produtores Rurais Boa Vista em área diversa daquela recebida pelo Banco do Estado de Mato Grosso–BEMAT, ou seja, em área diversa da Fazenda Cruz da Serra.

Afirmou que esta situação ensejou o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse n. 97/2001 (Numeração atual: 1865-48.2001.811.0032, Código: 4878, na comarca de Rosário Oeste – MT., pelos proprietários da referida área onde estavam assentados Gustavo Rodrigues Petterle e Outros.

Na ocasião, assevera que os proprietários da área sagraram-se vencedores na ação de reintegração de posse, ocasião em que os associados da Associação Boa Vista foram retirados do local, o que ocorreu somente no ano de 2010.

Assevera que após a desocupação da referida área, onde os seus associados estavam assentados, estes ficaram sem imóvel, sendo que os requeridos se mostraram inertes, não regularizando o assentamento na área de 1.250,00 ha (hum mil duzentos e cinquenta hectares), proveniente de disponibilização do Banco Bemat para o Intermat. Ressalta que este era o local correto, onde os associados deveriam ser assentados.

Salienta que o imóvel em questão, atualmente, se encontra ocupado por terceiros, acarretando prejuízos à requerente.

Consigna que a presente ação de obrigação de fazer está assentada em documentos formais, quais sejam: a “autorização” para que os associados da Associação de pequenos e Médios Produtores Rurais Boa Vista construíssem acampamento na área pertencente ao Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT; parecer jurídico no 429/2007, de 25/07/2007, exarado por Marco Túlio de Araújo, advogado da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural–SEDER, do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT–ASJUR.

Argui que com a determinação do assentamento pelo requerido Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT, nasceu para os assentados a segurança de que não mais necessitavam de outra área para viver, explorar e dar continuidade nas atividades do cotidiano, o que acarretou aos associados danos materiais e morais, uma vez que foram, equivocadamente, assentadas em local diverso, por irresponsabilidade do Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT.

Requereu o deferimento da tutela de urgência, para que os requeridos fossem obrigados a recuperarem/tomarem posse da área recebida do Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT; imponha aos requeridos a identificação e o parcelamento da área referida, destinando os lotes aos associados da Associação de Pequenos e Médios Produtores Rurais Boa Vista, “desassentados” em decorrência de equívoco do Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT.

No mérito requereu a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Pela decisão constante no Id. 35979976, o pedido de antecipação de tutela foi indeferido, bem como foi determinada a citação dos requeridos.

Os requeridos Estado de Mato Grosso e o Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT apresentaram contestação no Id. 46308483, arguindo em preliminares, a impossibilidade do decreto de revelia e a consideração da confissão sobre a matéria de fato; ilegitimidade do polo ativo da ação, uma vez que a requerente não apresentou autorização expressa e específica de seus representados para ingressar em juízo; inépcia da petição inicial, por apresentar pedidos incertos e indeterminados, e pela narrativa dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (art. 330, §1o, II e III, do CPC).

Arguiu como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição das pretensões formuladas pela requerente, asseverando que o cumprimento do mandado de reintegração de posse se deu em 2010, porém, a requerente ajuizou a presente ação somente em 2019, mais de nove anos do surgimento da pretensão.

No mérito, discorreu acerca de fatos alheios ao pedido inicial.

Afirmou que “os atos administrativos só podem ser revistos pelo Judiciário no que tange aos aspectos da legalidade e do atendimento aos demais princípios aos quais a Administração Pública está vinculada.”

Asseverou que os atos administrativos impugnados pelos requerentes devem ser mantidos, afirmando que não ficou demonstrada a ilegalidade.

Apontou para a inexistência de danos morais, asseverando que não ficou demonstrado o ato capaz de gerar abalo psicológico significativo passível de ser indenizado.

Ao final, requereu o reconhecimento das preliminares ou da prejudicial de mérito, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito; ou ainda, a improcedência dos pedidos contidos na ação.

A requerente apresentou impugnação no Id. 46774517, arguindo a intempestividade da contestação, além de rechaçar as preliminares de ilegitimidade ativa e de inépcia da inicial, bem como rechaçou a prejudicial de mérito de prescrição.

No mérito alegou que os requeridos não enfrentaram a questão posta, afirmando que se limitaram a discorrer sobre controle dos atos administrativos, não se atentando especificamente a causa de pedir e aos pedidos formulados na inicial.

No tocante aos danos morais, afirmou que os requeridos discorreram sobre partes, fatos e atos alheios ao processo, apontando para relações comerciais e trabalhistas, novamente se distanciando da causa de pedir e dos pedidos contidos na ação. Requereu, ao final, a procedência dos pedidos da inicial.

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 53454580), os requeridos manifestaram desinteresse na produção de outras provas (Id. 53689600), ao passo que a requerente pugnou pela produção de prova testemunhal (Id. 54558053).

Pela decisão constante no Id. 59253865 foi declarada a incompetência do juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, para o processamento e julgamento da ação, ocasião em que foi determinada a remessa dos autos a este juízo.

É o relatório.

DECIDO.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Associação de Pequenos Produtores Rurais Boa Vista, em face do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT, objetivando impor aos requeridos a obrigação de recuperar a área matriculada sob o no 12.420, no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, para depois ser efetue a disponibilização da referida área à requerente, além da condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerente arguiu a intempestividade da contestação apresentada pelos requeridos em 17/12/2020, inclusa no Id. 46308483.

Não obstante a sua argumentação, observo que o mandado de citação sequer havia sido expedido quando apresentada a peça de defesa, conforme se evidencia do mandando constante no Id. 47711298, datado de 26/01/2021. Assim, recebo a contestação apresentada, eis que tempestiva.

Os requeridos Estado de Mato Grosso e o Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT arguiram preliminares de ilegitimidade ativa, por ausência de autorização expressa dos associados para que a associação possa representá-los em juízo e de inépcia da inicial, arguindo que a inicial apresentou pedidos incertos e indeterminados e ainda, pela narrativa dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (art. 330, §1o, II e III, do CPC).

Quanto à legitimidade ativa a requerente afirma que esta se encontra da autorização do Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT, para que os membros da Associação de Pequenos e Médios Produtores Rurais Boa Vista edificassem acampamento na área cedida pelo Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT.

Verifica-se que o argumento apresentado pelos requeridos é de ausência de autorização expressa para representação em juízo.

Nesse ponto, entendo que realmente a legitimidade das entidades associativas, para promover demandas em favor de seus associados tem fundamento no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, de onde ressai como condição a autorização expressa de seus associados, senão vejamos:

“Art. 5o.

(...).

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; (...).”

(original sem destaque)

Como se observa, em se tratando de entidades associativas, a Constituição Federal subordina a propositura da ação a um requisito específico, qual seja: a de estarem essas associações “expressamente autorizadas” a demandar, seja manifestada por ato individual do associado, por deliberação tomada em assembleia geral ou mesmo por previsão expressa em seu estatuto, o que não se viu nos presentes autos.

No presente caso, a requerente Associação de Pequenos e Médios Produtores Rurais Boa Vista não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre ter autorização para demandar em nome de todos os seus associados. Sequer o estatuto social da associação foi juntado ao processo, tampouco qualquer autorização individual ou em conjunto, manifestada em assembleia.

Percebe-se ainda, que até mesmo o instrumento procuratório juntado aos autos no Id. 21439946 faz referência a poderes exclusivos para “confeccionar, interpor ação em desfavor da Receita Federal, para regularização de CPF perante competente juízo”, nada relacionado à causa de pedir e pedidos formulados na ação.

Assim, estando ausente a comprovação de autorização expressa dos associados, para que a requerente os represente em juízo, forçoso seria recomendar a emenda da inicial, a fim de suprimir tal irregularidade. Ocorre que não será necessário, haja vista a análise do mérito conforme a seguir explicitado.

No tocante à preliminar de inépcia da inicial, arguida pelos requeridos, entendo que a narrativa da requerente permitiu a compreensão dos fatos, bem como os pedidos foram formulados de forma certa e determinada, possibilitando aos requeridos o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Assim, não constatando qualquer omissão quanto aos requisitos dos artigos 17 e 319, do CPC, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

No tocante a alegação de prescrição da pretensão, melhor sorte não assiste aos requeridos.

Pelo o que consta dos autos, o direito pleiteado pela requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses especiais descritas no art. 206, do Código Civil, passando a ser de dez (10) anos o prazo prescricional, nos termos da regra geral, disposta no art. 205, do Código Civil.

Assim, considerando que os supostos prejuízos da requerente teriam se materializado com a desocupação da área em que anteriormente estavam assentados, no ano de 2010 e, considerando que a presente ação foi proposta em 2019, afasto também a prejudicial de mérito de prescrição arguida pelos requeridos.

Superada as preliminares e prejudiciais de mérito arguidas, estou convencida, no presente caso, que é possível o julgamento antecipado do mérito, pois entendo ser desnecessária a produção de outras provas, além dos documentos acostados aos autos, nos exatos termos que autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Importante consignar que cabe ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não da produção de outras provas, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil. Assim, o Magistrado que preside a causa tem o dever de evitar a coleta de prova que se mostre inútil à solução do litígio.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou seu entendimento:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO MORAL COLETIVO - DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE ILÍCITA - INDENIZAÇÃO - SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL DO MPDFT FIXANDO A REPARAÇÃO EM R$ 14.000.000,00 (QUATORZE MILHÕES DE REAIS) E DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE CONTRAPROPAGANDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - INCONFORMISMOS DAS RÉS - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO E EXCLUIR DA CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRAPROPAGANDA, BEM COMO A MULTA MONITÓRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO.

IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS - OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA. E DA SOUZA CRUZ S/A - E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.

1. DO RECURSO ESPECIAL DA OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA.

(...) 1.2. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. Inexistência de cerceamento do direito de defesa. Produção de prova documental suficiente. Impossibilidade de revisão. Incidência da Súmula 7/STJ.

ivre convencimento motivado na apreciação das provas. Regra basilar do processo civil brasileiro. Precedentes do STJ.

(REsp 1101949/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 30/05/2016)”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RELEVÂNCIA DA PROVA INDEFERIDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do STJ reconhece que não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo (REsp 1.252.341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe 17/9/2013). 2. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem - que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa e que a produção da prova requerida pelo município era prescindível -,por demandar a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. (...)." (AgRg no REsp 1.445.137/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015.).”

Assim, passo a análise do mérito da ação.

Conforme já consignado, a requerente busca com a presente ação de obrigação de fazer impor aos requeridos a obrigação de recuperar a área matriculada sob o no 12.420, no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, para depois ser efetue a disponibilização da referida área à requerente, além da condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação de obrigação de fazer consiste no comprometimento do devedor em realizar, ou praticar algum ato que resulte em benefício do credor, com traços semelhantes aos da ação de execução, eis que amparada em título executivo judicial ou extrajudicial.

Segundo Vicente Greco Filho:

“A execução da obrigação de fazer pode resultar de título executivo judicial ou extrajudicial e utiliza todos os meios para a satisfação do credor. Ora usa de coerção para o cumprimento pessoal do devedor, ora dá força à sentença que substitui a conduta do devedor. Em princípio a execução da obrigação de fazer tende a ser específica, mas pode converter-se em compensatória, em perdas e danos” (p.68 - GRECO Filho, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2006).

A obrigação de fazer pode ser também amparada em lei e, nesse aspecto, o vocábulo “lei” deve receber uma interpretação ampla, especialmente nos casos de defesa dos interesses difusos.

Nota-se que a obrigação de fazer possui característica da executividade lato sensu, não sendo o caso de execução fundada no Livro II, do Processo de Execução, do Código de Processo Civil, apenas por não permitir a expropriação de bens do devedor, salvo se para reparar eventuais perdas e danos.

Pode-se dizer que a ação de obrigação de fazer ressai de um vínculo jurídico que obriga o devedor a prestar um ato positivo, material ou imaterial, em benefício do credor ou de terceira pessoa, desde que lícito e possível.

Pois bem, no caso dos autos, a requerente ampara o seu pleito de obrigação de fazer em um parecer jurídico no 429/2007, datado de 25/07/2007, da lavra do então advogado do Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT, Marco Túlio de Araújo, onde o instituto, ora requerido, reconhece que assentou as famílias em uma área distinta da que deveria.

O parecerista também manifesta no sentido de que o INTERMAT deverá recuperar a área matriculada sob o no 12.420, recebida pelo Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT e indevidamente explorada por terceiros (Id. 21439985).

O referido parecer jurídico é oriundo de uma consulta formulada pela própria requerente e para melhor compreendê-lo, necessário fazer um breve contexto dos fatos trazidos pela requerente.

A requerente Associação de Pequenos e Médios Produtores Rurais Boa Vista alegou que a área matriculada sob o no 12.420 foi recebida pelo Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT, entregue por Jaime Peterlini e a sua esposa Maria Regina Silvério Peterlini ao Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT, por meio da Escritura Pública de Dação em Pagamento, lavrada às fls. 76,/77, do Livro 326, do 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (Id. 21440194), como satisfação do crédito oriundo do processo de execução de título extrajudicial no 544/95, que tramitou na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

A requerente apontou que em ato seguinte, o Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT oficiou o Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT, disponibilizando a referida área para assentamento rural, conforme cópia do ofício OF/BEMAT/LIQ/117/01, de 20.04.2001 (Id. 21439987).

Afirmou que o Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT, tão logo foi disponibilizada a área pelo Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT, autorizou a requerente Associação de Pequenos e Médios Produtores Rurais Boa Vista, a construir acampamento na área pertencente ao mesmo (Id. 21439979).

A requerente alegou que o Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT, equivocadamente, assentou os associados em área diversa (matrícula 4676 no Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT), o que ensejou a propositura de ação de reintegração de posse pelos proprietários, levando a retirada dos associados daquela área no ano de 2010 (Id. 21439961 ao Id. 21439978), decisão hoje reconhecida como acertada pela própria requerente.

Feito este breve apanhado, verifica-se que a requerente Associação de Pequenos e Médios Produtores Rurais Boa Vista, o Estado de Mato Grosso, o Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT e o Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT, jamais exerceram a posse da área rural matriculada sob o no 12.420.

No tocante à propriedade do referido imóvel, importante destacar que a Escritura Pública de Dação em Pagamento, entregue pelos então devedores Jaime Peterlini e Maria Regina Silvério Peterline, para satisfação do crédito executado nos autos da ação no 544/95, junto ao Banco BEMAT, jamais foi levada a registro na matrícula do imóvel, conforme se vê da cópia da cadeia dominical atualizada do imóvel inclusa no Id. 23479994.

Importante ressaltar que os direitos reais sobre imóveis só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis do referido título, consoante disposto no art. 1.227 e art. 1.245 do Código Civil, in verbis:

“Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.”

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. (...).”

Portando, diante da inexistência de registro da Escritura Pública de Dação em Pagamento do imóvel matriculado no 12.420, pode-se concluir que a transação não se aperfeiçoou, possibilitando, inclusive, a satisfação da dívida executada por outros meios, o que de fato ocorreu.

Isso porque consta da cópia da cadeia dominical que o referido bem foi penhorado em 08/11/95 e liberado da penhora em 15/06/2016, com base em decisões proferidas nos mesmos autos de execução fiscal no 544/95. Em consulta realizada no Sistema Apolo, verifica-se que os autos do processo no854-64.1995.811.0041 (número 544/95) foi extinto por satisfação da dívida executada.

Com estas considerações, conclui-se que nem a requerente, tampouco os requeridos exerceram a posse ou foram detentores da propriedade do imóvel matriculado sob o no 12.420, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste.

O parecer jurídico que instrui a presente ação, de forma isolada, não concede à requerente qualquer garantia real sobre o imóvel, ou mesmo impõe aos requeridos Estado de Mato Grosso e Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT a obrigação de “recuperar” UMA área que nunca lhes pertenceu, como pleiteado na inicial.

Consoante já asseverado, a ação de execução fiscal no 544/95, movida pelo extinto Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT foi extinta por satisfação integral da dívida. Logo, determinar que o Estado de Mato Grosso “recupere” o referido imóvel, implicaria em enriquecimento ilícito do ente federativo.

Por fim, mister ressaltar que esta não é a primeira ação proposta pela requerente, em que ele almeja a posse/ocupação da referida área rural.

Em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que o referido bem IMÓVEL já foi objeto de ação de reintegração de posse proposta pela requerente, em face do Estado de Mato Grosso e de Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira, tendo desistido da ação após parecer ministerial, no sentido de que a requerente nunca exerceu a posse sobre o bem pretendido e que, portanto, não poderia ser nele reintegrada (processo no 1008937-12.2019.8.11.0041).

O mesmo imóvel também já foi objeto de ação de interdito proibitório proposta pela Agropecuária São Lucas em face da requerente, ocasião em que a liminar foi deferida, tendo sido evidenciada a turbação (processo no 1008937-12.2019.8.11.0041).

Com todas essas considerações, entendo evidente que a presente ação de obrigação de fazer está fundada somente em documento sem qualquer validade, de modo que a recuperação/posse do imóvel pelos requeridos não possui qualquer amparo jurídico, se mostrando pretensão ilegal e impossível.

Quanto à questão social derivada do número de famílias e pessoas que se encontram “desassentandas”, entendo que deva ser solucionada com o auxílio das autoridades competentes, com as medidas necessárias para corrigir eventual distorção causada pelo requerido Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT, nos termos do art. 184 e art. 185, da Constituição Federal, com observância estrita ao direito do legítimo possuidor e/ou proprietário.

Nos termos acima expostos, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial e, por consequência, julgo extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 8% (oito por cento) do valor da causa (art. 85, §3o, III, do CPC). Contudo, dispenso, por ora, do recolhimento do valor que lhe cabe, quanto às custas, uma vez que é beneficiária da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2022.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença atacada é “citra petita”, pois foi omissa quanto aos pedidos formulados na petição inicial acerca da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais aos associados e também à associação.

Verbera que o dano moral suportado pelos associados está consubstanciado no constrangimento sofrido ao serem equivocadamente assentados em propriedade particular e, posteriormente, despejados.

Argumenta que os pedidos formulados na inicial quanto aos danos morais independem da inexistência de propriedade e posse do Estado de Mato Grosso, da INTERMAT e da autora na área sob discussão, fundamentados na sentença pelo juízo de piso, pois “decorrem do FATO de haverem sido assentados em área diversa daquela qual o ESTADO/INTERMAT recebera do BEMAT, porém, por absoluta DESÍDIA, MALEMOLÊNCIA, DESINTERESSE e quiçá DÓLO – DEIXARA DE PROCEDER AO REGISTRO NO COMPETENTE CARTÓRIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO”.

Assevera que o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso em danos morais “não são decorrentes apenas e tão somente da desídia do ESTADO/INTERMAT, mas também por receberem o que o ESTADO/INTERMAT não era proprietário; por se instalarem ILUDIDAMENTE entendendo e achando que se encontravam na propriedade correta; por haverem investido quer seja edificando moradias, instalações para pequenas criações (galinhas, porcos, etc.), E, de repente, serem DESPEJADOS e DESAPOSSADOS não apenas do imóvel, MAS DE TUDO QUE NO LOTE QUE RECEBERAM INVESTIRAM, EDIFICARAM e CONSTRUÍRAM”.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso para integrar a sentença “decretando a PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS ELENCADOS COMO “5, 6, E 7” DA EXORDIAL, SEM OLVIDAR AS CONDENAÇÕES DE ESTILO”.

Nas contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO e o INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT suscitam preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, postulam pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 136326179).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito por não verificar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 136956166).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, os apelados ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT aduzem a inadequação da via eleita, ao argumento de que o recurso cabível em hipótese de omissão da sentença no exame de um dos pedidos é o de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC.

Afiançam, ainda, que a ausência de interposição de embargos de declaração com o intuito de sanar a omissão aventada torna a matéria preclusa, bem como que o princípio da fungibilidade não é aplicável ao caso, por se tratar de hipótese de erro grosseiro.

Não obstante, conforme estabelece o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, o recurso cabível para a reforma de sentença é a Apelação:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença”.

Ainda, inexiste obrigatoriedade de interposição prévia de Embargos de Declaração para que a sentença possa ser impugnada por meio do Recurso de Apelação, porquanto este último devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, cabendo ao tribunal decidir o mérito, desde logo, quando constatar omissão no exame de um dos pedidos, nos termos do artigo 1.013, § 3°, inciso III, do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

§ 5o O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REDUÇÃO. ACORDO. CUSTEIO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.

1. O recurso de apelação é a medida cabível para a reforma de sentença, nos termos art. 1.009 do CPC/15, não sendo obrigatória a interposição prévia de embargos de declaração. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

2. A sentença que deixa de analisar alguma postulação da parte se mostra citra petita, necessita de integração, mas não implica a obrigatória cassação do decisum, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, em conformidade com o disposto no art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC/15.

3. O evento danoso consubstanciou-se na cobrança pública de dívida.

4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.

5. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.

6. A condenação deve observar o rateio de custos definidos em acordo parcial firmado em audiência.

7. Em razão da concessão da gratuidade de justiça aos Réus, deve haver a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.

8. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada”.

(TJ-DF 07017836920188070006 DF 0701783-69.2018.8.07.0006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 29/10/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de inadequação da via eleita
.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
RELATORA
):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BOA VISTA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza Célia Regina Vidotti, nos autos n.° 1029600-79.2019.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “AÇÃO DE OOBRIGAÇÃO DE FAZER, COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, C/C DANOS MORAIS” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (ID. 136325653):

“1 - A CITAÇÃO dos Requeridos abaixo, para que, no prazo legal conteste a presente, sob pena de revel, sendo ao afinal este julgada in totum procedente;

ESTADO DE MATO GROSSO, Rua Des. Carlos Avalone, s/n - Centro Político Administrativo Palácio Paiaguás, bairro CPA, Comarca e Município de Cuiabá – MT, CEP. 78050-970, endereço eletrônico: www.pge.gov.br;

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT, Rua “B”, S/N, Edifício CERES, nesta capital e comarca, CEP. 78050-970, endereço eletrônico: www.intermat.mt.gov.br.

2 - LIMINARMENTE, em antecipação de Tutela de Urgência, ao ESTADO/INTERMAT, par que cumpra a parte final do contido no “PARECER JURÍDICO No 429/2007”, de 25.07.2007, de lavra do Dr. MARCO TÚLIO DE ARAÚJO – OAB/MT 5.318, este da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL – SEDER – INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT – SEJUR (Doc. anexo), especialmente quanto a adoção de IMEDIATAS providências no sentido de recuperar a área de 1.250 ha recebida pelo BEMAT do Sr. Jaime Peterline em dação em pagamento, com origem no título expedido a Domingos de Matos, com 2.250 ha, que atualmente encontra-se matriculada sob o no 12.420, no CRI de Rosário Oeste, e indevidamente explorada e ocupada por terceiros.

3. - LIMINARMENTE, em antecipação de Tutela de Urgência, ao ESTADO/INTERMAT, para que disponibilize a área de 1.250 há recebida pelo BEMAT do Sr. Jaime Peterline em dação em pagamento, com origem no título expedido a Domingos de Matos, com 2.250 ha, que atualmente encontra-se matriculada sob o no 12.420, no CRI de Rosário Oeste, abaixo identificada, aos Associados da Associação Bela Vista;

“Imóvel rural denominado FAZENDA CRUZ DA SERRA, situada no Município de Rosário Oeste, com área de 1.250,00 ha (hum mil duzentos e cinquenta hectares), com os seguintes limites: Norte limita-se com a margem esquerda do Rio Cuiabá; Sul confrontase com terras da Sesmaria João Pinto; Leste limita-se com terras de Odair Fernandes Masson; Oeste confronta-se com a margem direito do Córrego Sucuri.

SITUAÇÃO DOS MARCOS: Inicia-se este caminhamento com MP-01, gravado em comum com terras de Odair Fernandes Masson, a 10,00 metros da margem esquerda do Rio Cuiabá, partindo com o rumo de 23o 11’ SE e uma distância de 4.450,00 metros, limitando-se com terras de Odair Fernandes Masson, até o MP-02; Deste parte com o rumo de 65o 00’ SW e uma distância de 3.925,00 metros, confronta-se com terras da Sesmaria João Pinto, até o MP-03, que está gravado na margem direita DO Córrego Sucuri, e parte com o rumo de 15o 20’ NW e uma distância de 2.040,00 metros, servindo de limite natural, o referido Córrego Sucuri, até o MP-04, que está cravado a 20,00 metros do Córrego, na margem esquerda do Rio Cuiabá, partindo com vários rumos e distâncias até o MP-01, servindo de limite natural entre esses dois pontos o referido Rio Cuiabá, onde se iniciou este caminhamento.” (SIC)

4 - LIMINARMENTE, em antecipação de Tutela de Urgência, determinando ao ESTADO/INTERMAT, que proceda ao parcelamento da área retro identificada, a qual fora recebida do BEMAT S/A, destinado as parcelas (lotes) aos Associados da Associados da Associação Bela Vista;

5 - A CONDENAÇÃO dos Requeridos ao pagamento de DANOS MORAIS, este no importe sugerido do equivalente a 20 (vinte) salários mínimos/despejado Associado da Associação Bela Vistas, despejado quando do cumprimento da sentença proferida nos autos do Processo No 97/2001 (Numeração atual: 1865- 48.2001.811.0032, Código: 4878), qual REINTEGRARA O Sr. GUSTAVO RODRIGUES PETERLLE, CRISTHIANE CANDIDO DUARTE PETTERLE e MARCO AURÉLIO SILVA SOSTER, na área “EQUIVOCADAMENTE” pelo INTERMAT realizado o assentamento dos Associados da Autora, como corrigenda, quais somam 22 (vinte e dois) despejados, perfazendo o total da ordem de R$ 19.960,00 (dezenove mil novecentos e sessenta reais)/despejado, somando-se o total da ordem de ....................R$ 439.120,00 (quatrocentos e trinta e nove mil, cento e vinte cento e vinte reais);

6 - A CONDENAÇÃO dos Requeridos ao pagamento de DANOS MORAIS, este no importe sugerido do equivalente a 50 (cinqüenta) salários mínimos à Associação Bela Vistas, posto que induzira esta a erro, em ver assentado seus associados em área diversa daquela qual deveria ser realizado o assentamento, (sentença proferida nos autos do Processo No 97/2001 (Numeração atual: 1865- 48.2001.811.0032, Código: 4878), qual REINTEGRARA O Sr. GUSTAVO RODRIGUES PETERLLE, CRISTHIANE CANDIDO DUARTE PETTERLE e MARCO AURÉLIO SILVA SOSTER, na área “EQUIVOCADAMENTE” pelo INTERMAT realizado o assentamento dos Associados da Autora, como corrigenda ................. R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais);

7 - A condenação dos Requeridos nas custas processuais, e verba honorária, data maxima venia, na razão de 20% sobre o valor da causa e demais cominações de estilo;

8 - Multa diária, da ordem de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) por dia de desobediência à determinação deste juízo;

9 - Seja confirmada em sentença terminativa, a procedência dos pedidos expostos em sede de pedido de Tutela de Urgência;

10 - Seja concedido ao Sr. Meirinho, as prerrogativas do disposto nos diversos parágrafos do art. 212, de nosso diploma processual civil;

11 – A concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos assegurados no inc. LXXIV do art. 5o da CF/88, este, c/c os art. 98, 99 do NCPC, posto não possuir a Autora condições financeiras suficientes a fazer frente as demandas desta ação, sem prejuízos de suas atividades regulares”.

O juízo singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por verificar a inexistência de obrigação de fazer, sem, contudo, apreciar os pedidos relacionados à condenação da parte apelada ao pagamento de danos morais (ID. 136326170).

Da análise dos autos, verifica-se que o cerne recursal cinge-se em aferir a ocorrência de erro por parte do INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO no assentamento dos associados e, consequentemente, quanto à existência ou não do dever de indenizar.

Como cediço, a responsabilidade civil dos entes da Administração Pública, como regra geral, é objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa, conforme dispõe o artigo 37, § 6°, da Constituição da República e o artigo 43, do Código Civil:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

Não obstante, apesar de objetiva a responsabilidade do Poder Público, impõe-se a demonstração, pela parte autora, do ato danoso, o nexo causal e os danos que alega ter sofrido.

Quanto ao ato comissivo imputado à parte apelada, consoante narrado na petição inicial, o Banco do Estado de Mato Grosso, em fase de liquidação, disponibilizou ao Estado de Mato Grosso, para fins de assentamento rural, uma área de 1250,00 has, matrícula n.° 12.420, folha 001 do Livro de Registro Geral n.° 02, no Registro de Imóveis de Rosário Oeste, recebida em Dação de Pagamento por Jaime Peterline e Maria Regina Silvério Peterline.

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso autorizou aos associados que montassem acampamento na área a ser assentada, porém, por ato equivocado, destinou-os a área distinta daquela disponibilizada pelo Banco do Estado de Mato Grosso, o que culminou com o seu despejo, no ano de 2010, por força de sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.° 097/2001.

A narrativa da parte apelante em sua petição inicial foi corroborada pelas provas dos autos, conforme pode ser verificado no Ofício n.° 117/2001 (ID. 136325681), em que o BEMAT disponibiliza a área para assentamento.

Além disso, verifica-se que, a despeito da autorização para construção de acampamento emitida pelo Estado de Mato Grosso não indicar as coordenadas geográficas da área (ID. 136325676), o mapa topográfico, elaborado pelo INTERMAT em maio de 2001, com referência à área destinada à Associação de Pequenos Produtores Rurais Boa Vista, especifica o local a ser ocupado pelos associados (ID. 136325666).

Referida área, porém, conforme demonstrado nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.° 097/2001, cuja cópia integral instruiu a petição inicial, pertencia, à época, ao Sr. Gustavo Rodrigues Peterlle, com origem em título diverso que, inclusive, não era confrontante com a área disponibilizada pelo BEMAT (ID.136325665).

Igualmente, os apelados reconhecem, por reiteradas ocasiões nos autos, que erroneamente a INTERMAT indicou aos associados a ocupação de área distinta daquela constante na escritura de dação em pagamento. Isso pode ser observado nas manifestações nos autos da Ação de Reintegração de Posse (ID. 136325674). Veja-se:

“(...) Trata-se a presente manifestação relativa a uma área de terras com 1.000,62 há (um mil hectares e sessenta e dois centiares) localizada na Sesmaria JOÃO PINTO devidamente matriculado sob o no. 4676 no Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT, pertencente ao Senhor Gustavo Rodrigues Pertelle e outros autores da Ação de Reintegração de Posse em face do Senhor Adelson Araújo Correa e outros, tendo o Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso-INTERMAT como assistente dos réus.

Esta autarquia recebeu do liquidante do Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT, Senhor Paulo Ronam Ferraz Santos, autorização para realizar na área com 1.250,00 hectares, o assentamento de pequenos produtores rurais sem terra, em terras de dominio do Estado e com destinação especifica para a reforma agrária. (Art. 323, § 1o C.E).

Lembrando que esta área de terras fora adquirida pelo BEMAT, através de escritura pública de dação em pagamento e matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT, sob o no. 12.420, livro 02, de propriedade do Senhor Jaime Peterline, assim o INTERMAT assentou 49 (quarenta e nove) familias com modulo de 25 há (vinte e cinco hectares), por familia ocupante.

No entanto, a referida ocupação ocorreu na área do Senhor Gustavo Perttele que advém do titulo Definitivo pertencente originariamente ao Senhor JOAQUIM MOREIRA SERRA, com área de 1.453 há (um mil quatrocentos e cinquenta e três hectares), ou seja, completamente diferente da originariamente pertencente a este Instituto, cujo titulo definitivo advém do Senhor Domingos de Matos
.

Vale ressaltar que segundo a Diretoria de Assentamento desta Autarquia o projeto de assentamento da Gleba Boa Vista nunca existiu, tampouco suscitou qualquer hipótese administrativa de torná-lo realidade.

Porém,
nas considerações dos pareceres técnicos, anexados a estes autos, é transparente a evidência que as propriedades em questão situar-se em locais distintos admitido, pois, que houve erro do Intermat ao assentar os sem terra em área diversa daquela onde está situado o titulo recebido do Banco do Estado BEMAT, - percebendo-se, pois, o erro cometido à época por este Instituto e admitido, sem, contudo tomar as providências cabíveis que a seriedade e delicadeza pertinente ao assunto requerem
(...)”. (Grifo nosso).

Da mesma forma, no Parecer Jurídico n.° 429/2007, o Procurador da INTERMAT, Marco Túlio de Araújo, reconhece a culpa da instituição na ocupação de área equivocada, conforme pode ser verificado a seguir (ID. 136325680):

“II. MANIFESTAÇÃO

O próprio INTERMAT reconhece que assentou as famílias numa área distinta da que deveria. Ao invés de assentar na área obtida pelo BEMAT, do Sr. Jaime Peterlini; assentou na área de domínio de Gustavo Rodrigues Petterle. Portanto, referida matéria é incontroversa, não merecendo maiores considerações
.

Por outro lado, o Sr. Gustavo Rodrigues Petterle obteve êxito na reintegração de posse, consoante decisão proferida nos autos de Reintegração de Posse n° 071/2001, em trâmite na Comarca de Rosário Oeste- MT.

Assim, quanto aos aspectos jurídicos, verifica-se que não há controvérsia, razão pela qual não vejo motivos para intervenção do INTERMAT.

Entretanto,
parece-me que a situação de fato deverá ser enfrentada pelo órgão, especialmente em razão do interesse público consistente na realidade das famílias indevidamente assentadas pois o verdadeiro responsável pela conturbada situação atual é o INTERMAT
.

A intervenção politico-administrativa do INTERMAT é medida que se impõe, razão pela qual entendemos que, dentre as hipóteses plausíveis, temos as seguintes:

A) Desocupação da área indevidamente ocupada pelo INTERMAT e a sua devolução ao Sr. Gustavo Rodrigues Petterle, com a devida indenização aos assentados pelas benfeitorias eventualmente realizadas ou a indenização ao proprietário em caso de danos à propriedade;

B) Desocupação da área e elaboração de novo assentamento das famílias em área pública disponível, com a implantação de Projeto de Assentamento;

C) Permuta de área equivalente com o Sr. Gustavo Rodrigues Petterle, com a regularização da situação das famílias assentadas;

D) Desapropriação da área indevidamente ocupada;

Deste modo, deverá a Presidência definir o mais breve possível a sua linha de atuação do órgão, a fim de manifestar nos autos de Reintegração de Posse n° 97/2001, em trâmite na Comarca de Rosário Oeste e evitar o despejo compulsório das famílias indevidamente assentadas.

Por fim, deverá o INTERMAT determinar as providências no sentido de recuperar a área de 1.250 ha recebida pelo BEMAT do Sr. Jaime Peterlini, com origem no título expedido a Domingos de Matos, com 2.250 há, que atualmente encontra-se matriculada sob o no 12.420, no CRI de Rosário Oeste, e indevidamente explorada e ocupada por terceiros” (Grifo nosso).

Outrossim, em Nota Técnica, o INTERMAT esclarece que efetuou a demarcação da área e das parcelas com módulos de 25 ha. em área equivocada, o que foi verificado posteriormente por meio de levantamento de campo com a utilização de imagens satélite e GPS,

eis a nota elaborada (ID. 136325682):

“NOTA TÉCNICA

Gleba Boa Vista-Rosário Oeste

A Gleba "Boa Vista", situada no município de Rosário Oeste, as margem direita do Rio 'Cuiabá ou Cuiabazinho, ocupada por 49 Famílias, desde o ano de 2.000.

A Gleba "Boa Vista", é um assentamento desenvolvido pelo INTERMAT, a partir de um lote de terras, com 1.250 ha., repassado pelo BEMAT, que o recebeu do Sr. Jaime Peterlini através de escritura publica de dação de Pagamento, para proceder o assentamento de trabalhadores em terras.

O INTERMAT providenciou a demarcação da área e demarcação de parcelas com o modulo de 25 ha, e assentamento das famílias
.

O sr. Gustavo Rodrigues Peterle pleiteia a área do assentamento como sendo de sua posse e domínio de uma área de 1.000,62 ha., com origem na Sesmaria João Pinto
.

Área recebida pelo BEMAT, e repassada no INTERMAT para assentamento tem origem no titulo expedido a Domingos de Matos com 2.250 ha
.

Estudos técnicos envolvendo as áreas do sr. Gustavo Rodrigues Peterle e a recebida pelo BEMAT demonstram que apesar de serem próximas tern localização diferente, e que o INTERMAT promoveu o assentamento no local onde esta a area de dominio do sr. Gustavo Rodrigues Peterle, portanto diferente da localização do titulo expedido ao ST Domingos de Matos
.

Relatório técnico da lavra do técnico Áureo Campos Pinheiro CREA 7018/TD-MT,
após levantamento com apoio de imagem de satélites e levantamento de campo com utilização de GPS, confirmou o deslocamento da área, e afirma que a localização correta da recebida pelo BEMAT, em sua totalidade, e dentro do perímetro da Fazenda "São Lucas"
.

Ressalta-se que o INTERMAT mediu e demarcou 51 lotes que perfazem 1974 ha. e a ação possessória do sr. Gustavo Rodrigues Peterle trata de 1.000,62 ha
, e não há no processo indicação precisa da área quanto a seus limites, para que possa ser definido INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT quais os o lotes e ocupantes do assentamento seram atingidos com a desocupação determinada pelo sr. Juiz da comarca de Rosário Oeste.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Cuiabá, 26 de junho de 2007

José Maria Costa Nery

Coordenador Técnico

INTERMAT”. (Grifo nosso).

Inclusive, o relatório de viagem emitido pelo INTERMAT corrobora tal assertiva acerca da divisão e demarcação da área equivocada, ao apresentar um croqui de do loteamento elaborado pela instituição, em fevereiro de 2002 (ID. 136325668 – pág. 13/16).

Não sendo só, o equívoco cometido pelo Instituto de Terra de Mato Grosso foi reconhecido pelo juiz sentenciante, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.° 097/2001 e ratificado por esse Egrégio Tribunal de Justiça. Observe:

“(...)De posse de Laudo Técnico de Localização de Imóvel Rural, que assentou conclusivamente que a terra recebida em dação de pagamento pelo BEMAT e doada ao INTERMAT, não se tratava da área ocupada pelos Requeridos, os autores iniciaram um processo administrativo junto aquele órgão buscando o reconhecimento do erro cometido. Desse processo, restou o parecer conclusivo daquele órgão atestando que a propriedade em litigio e aquela onde está situada o titulo recebido do BEMAT se situam em locais diferentes, e reconhecendo que os invasores ocupam área de terra que o INTERMAT não possui. Todas essas informações foram confirmadas em Juízo, pela assessória juridica do referido órgão, conforme se depreende do teor do documento de fis. 179/180 (...) ”. (trecho da sentença – ID. 136325670).

“RAC - AÇÃO POSSESSÓRIA ESBULHO "QUESTÃO DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO ALEGADA - ORDEM" INCOMPETENCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE - REJEITADA - CRIAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO POSTERIOR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO- QUESTÃO JÁ ANALISADA EM SEDE DE AGRAVO-MÉRITO - ASSENTAMENTO DE "SEM TERRAS" PELO INTERMAT IMÓVEL RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO (BEMAT) - ERRO DO ÓRGÃO ESTADUAL LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL EQUIVOCADO ESBULHO CONFIGURADO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO

1- Apesar de o litigio possessório ter natureza agrária coletiva, pois os réus são "sem terra" e alegam que o INTERMAT assentou-os em propriedade rural no Município de Rosário Oeste, a demanda foi proposta e julgada pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste 03 (três) anos antes de a Vara Especializada em Direito Agrário ser instituída. Portanto, permanece hígida a competência da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

2- Se, em sede agravo de instrumento, o Tribunal já se pronunciou sobre a citação de todos os Réus e negou provimento ao agravo, em homenagem ao principio da segurança jurídica e do art. 473 do CPC, é vedado novo pronunciamento sobre o assunto.

3-É permitido por lei que o INTERMAT promova o assentamento em imóvel doado por outro órgão do Estado, em cumprimento à reforma agrária; todavia, configura esbulho possessório se o órgão avaliza a instalação de "sem terras" em imóvel distinto daquele destinado ao assentamento”. (Ementa do Acórdão – ID. 136325674).

Diante do quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta comissiva estatal e a consequência danosa, inegavelmente os associados representados nessa demanda sofreram abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

Por outro lado, no que se refere à associação apelante, não se pode olvidar que a Pessoa Jurídica é passível de sofrer danos de natureza moral, conforme Súmula n.° 227, do STJ, entretanto, tais danos possuem natureza objetiva, envolvendo a sua imagem, bom nome e reputação, bens que integram o seu patrimônio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE DECLARAÇÕES ACERCA DO ÓBITO DE ANIMAIS SUCEDIDO NO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA À HONRA OU À IMAGEM DA FUNDAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consta dos autos que os réus encaminharam correspondência ao Governador do Estado alegando omissão dos funcionários do Zoológico na apuração das mortes de animais, o que levou o IBAMA a solicitar informações ao autor e a condicionar a transferência de animal proveniente da Fundação Zoobotânica de Brusque à avaliação dos laudos de necropsia. Tais atos não podem ser considerados como causadores de dano moral à pessoa jurídica.

2.
Para a pessoa jurídica, "o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonia
l
" (REsp 1.497.313/PI, Terceira Turma, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10/2/2017). Contudo, não ocorreu na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1414786 SP 2013/0303195-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019). (Grifo nosso).

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

(...)

9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

10.

Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação
.

11.
É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa)
. Precedentes.

12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.

13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

14. Recurso especial desprovido”.

(STJ - REsp: 1822640 SC 2019/0181962-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019). (Grifo nosso).

Dessa maneira, por se tratar de danos à honra objetiva, diversamente do que ocorre com as pessoas físicas, não há como se presumir a ofensa moral, tornando-se imprescindível a efetiva comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, com a violação de sua fama, reputação, nome e credibilidade perante terceiros.

In casu
, a parte apelante não comprovou que os atos imputados aos apelados tenham, de alguma forma, impactado na sua reputação social como associação de pequenos produtores, não havendo que se falar em ofensa à honra objetiva.

Ademais, imperioso destacar que, a despeito dos alegados acontecimentos, os produtores rurais assentados permaneceram associados, tanto que neste ato estão representados pela entidade associativa, o que indica que mantiveram vínculo de confiança e credibilidade à pessoa jurídica.

Com efeito, não comprovada a ofensa à honra objetiva da associação apelante, não há que se falar em condenação ao pagamento de danos morais.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA – ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS IMOTIVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL MANTIDO – PREJUÍZO COMPROVADO – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO À HONRA OBJETIVA DAS EMPRESAS – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 14 do CDC, a empresa de telefonia responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, pois é objetiva a sua responsabilidade.

A interrupção do fornecimento de internet e linha telefônica, sem justificativa ou aviso prévio, privando o consumidor do serviço essencial, viola o contrato e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reparação pelos danos materiais. Dano material decorrente da necessidade de contratação de outra operadora de telefonia para oferecer os serviços interrompidos indevidamente pela Apelante.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas na hipótese em que haja ferimento à sua honra objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social. No caso, a falha na prestação de serviços (interrupção dos serviços de internet e telefonia), por si só, não gera o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial, especialmente quando não comprovada a afronta à honra objetiva das empresas
”.

(N.U 1053676-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023). (Grifo nosso).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – MÉRITO – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE – ERRO NO SISTEMA OPERACIONAL DE AVERBAÇÃO DA CARGA COMPROVADO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDOS, DA AXA SEGURADORA S/A DESPROVIDO; DE BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA – ME, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado nos autos a ocorrência de erro no sistema operacional de averbação da carga junto à seguradora, o dever de indenizar o prejuízo decorrente do sinistro resta configurado.

2.
Inexistindo nos autos provas de que a empresa segurada tenha sofrido abalo à honra objetiva ou repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação, não há que se falar em condenação por danos morais
”.

(N.U 1013260-14.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, o posicionamento dos Tribunais pátrios:

“DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA.
A compensação de dano moral a pessoa jurídica depende da comprovação de ofensa a sua honra objetiva, com repercussão no seu conceito perante a sociedade”
.

(TJ-DF 20150111093194 DF 0031929-57.2015.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 11/04/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2018 . Pág.: 436/446). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL No 0149767-84.2010.8.09.0051 APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FISCO DO ESTADO DE GOIÁS APELADA: PROJECON PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. RELATOR: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS - Substituto em Segundo Grau CÂMARA: 4a CÍVEL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC). DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.

1. À medida do grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos, o Código de Processo Civil dividiu o ônus probatório: toca ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos.

2.
Embora as pessoas jurídicas sejam passíveis de sofrer dano moral, ele não é presumido, como para a pessoa natural, exigindo a comprovação da ocorrência do prejuízo, o que não ocorreu no caso em exame
. APELAÇÃO DESPROVIDA”.

(TJ-GO 01497678420108090051, Relator: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS - (DESEMBARGADOR), 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2022). (Grifo nosso).

Superada a constatação do dano moral em relação às pessoas físicas associadas que foram despejadas por força de determinação judicial, passa-se à quantificação do dano, cuja tarefa é árdua, conforme lição da civilista Maria Helena Diniz:

“Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência” (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, editora Saraiva, 1990, vol. 7 - "Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).

Como se vê, diante da função reparatória e pedagógica, o
quantum
indenizatório deve ser fixado com parcimônia pelo julgador, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso concreto.

Assim, a fixação da indenização deve ser dosada de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga, no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação, ao passo que, para a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, seja suficiente a esta se sentir razoável e proporcionalmente ressarcida.

Dessa forma, considerando a condição social dos associados, o potencial econômico do Estado de Mato Grosso, a gravidade do fato e o caráter punitivo-pedagógico da reparação, concluo como necessária a fixação dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos seguintes associados: LEONERE SOUZA PEDROSO, JOSÉ OLÁVIO DE SOUZA, WILSON GOMES DE OLIVEIRA, VANDERLEI GALDINO DE SANTANA, AILTON VIEIRA RODRIGUES, MARIA CÉLIA QUIXABA, ADELSON DE ARAÚJO CORRÊA, JOSÉ VIEIRA DE SOUZA, SÔNIA MARIA DOS SANTOS, AQUILINO BENEDITO DA SILVA, BALTAZAR MARCIANO DE OLIVEIRA, JOSÉ CESAR DE SOUZA, RUBENS CARLOS LOPES DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO LEÃO, GEDEÃO SOARES NUNES, JÚLIO JOSÉ DE FREITAS, ANTÔNIO MODESTO NETO, MARIA ROSÂNGELA SILVA DE SOUZA BARBOSA, DJALMA BARBOSA MACIEL, EDSON EULÁLIA DA SILVA, LEÔNIDAS MAGALHÃES E GERALDA MODESTO (ID.136325670).

Sobre esse valor deverão incidir juros de mora, desde o evento danoso, nos termos da Súmula n.° 54, do STJ, e correção monetária, a partir da publicação deste acórdão, conforme Súmula n.° 362 do STJ.

No que tange aos índices aplicados, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Desse modo, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021
,
NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3° e § 4o, do CPC, estabelece que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, observados os critérios estabelecidos no § 2°, serão aplicados os percentuais 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento), a depender do valor da condenação,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

In casu,
levando em consideração o valor da condenação, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada um dos 22 (vinte e dois) associados despejados, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço, fixo a verba honorária no percentual de 8% (oito por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso II, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto, para:

a) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de danos morais, na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada um dos 22 (vinte e dois) associados nomeados neste voto, mediante liquidação individual;

b) estabelecer a incidência juros de mora, desde o evento danoso, nos termos da Súmula n.° 54, do STJ, e correção monetária, a partir da publicação deste acórdão, conforme Súmula n.° 362 do STJ;

c) determinar a observância dos Temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos índices aplicados aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021;

d) fixar os honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso II, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE MARÇO DE 2023:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O DES. MARIO KONO AGUARDA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 04 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Inicialmente, anoto que, no sistema do Processo Judicial Eletrônico o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT não está no polo passivo do recurso e sim na condição de terceiro interessado, pelo que se faz necessário proceder às devidas correções.

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, afastou a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, proveu, em parte, o recurso para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00: vinte mil reais, em favor de cada associado, no total de vinte e dois associados.

Quanto à preliminar de inadequação da via eleita arguida nas contrarrazões (Id. 136326179), eventual omissão na sentença em relação aos danos morais, não obsta a interposição direta da apelação, pelo que acompanho a Desembargadora Relatora para rejeitá-la.

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso (o qual se limita a discutir a indenização por danos morais, uma vez que não se impugnou a improcedência do pedido consistente no parcelamento do imóvel rural, matrícula no 12.420, com área de mil duzentos e cinquenta hectares, localizado no Município de Rosário Oeste), entendo necessário suscitar matéria conhecível de ofício por ser de ordem pública (Código de Processo Civil, artigo 487, II), a qual consiste na prescrição da pretensão à indenização por danos morais.

[...] A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1974500/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2022).

Ademais, não se faz necessário ouvir as partes acerca da prescrição, visto que o Estado de Mato Grosso e o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT já o fizeram na contestação (Id. 136326153) e Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Boa Vista na impugnação (Id. 136326155).

A causa de pedir da indenização por danos morais senta praça na alegação de que, vinte e dois (22) associados teriam sido obrigados a desocupar o imóvel rural, matrícula no 4676, com área de mil hectares e sessenta e dois ares (1.000,62 ha), localizado no Município de Rosário Oeste, cuja desocupação se deu em 22 de junho de 2010 (auto de reintegração de posse, Id. 136325673 – fls. 25/26), por força de decisão judicial prolatada na ação de reintegração de posse proposta, em 5 de junho de 2001, por Gustavo Rodrigues Petterle e Cristhiane Candido Duarte Petterle (autos, código no 4878, em curso no Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste).

No caso, a circunstância de o processo administrativo no 586458/2012 (o qual, registre-se, não foi juntado por inteiro), que trataria de assentamento rural em propriedade de terceiro, não ter, segundo alega Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Boa Vista (impugnação, Id. 136326155), encerrado, não é relevante para a contagem do prazo de prescrição, visto que não se cuida da hipótese de suspensão da prescrição prevista no artigo 4o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, porque não se trata de cobrança de crédito, mas de dano extrapatrimonial.

Assim, a considerar a data do evento danoso, 22 de junho de 2010 (data da desocupação da área por força de decisão judicial prolatada em autos outros), logo, transcorrido mais de nove (9) anos até o ajuizamento da demanda, que se deu em 8 de julho de 2019, operou-se, de há muito, a prescrição da pretensão à indenização, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

[...] Importante frisar aqui que, consoante a jurisprudência do STJ, em se tratando de pretensão de reparação de danos morais e/ou materiais dirigida contra a Fazenda Pública, o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos (art. 1o do Decreto 20.910/1932) é a data em que a vítima ficou ciente do dano em toda a sua extensão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1904585/MA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021). [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de decretar, de ofício, a prescrição da pretensão à indenização, por conseguinte, julgar extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para análise do fato novo mencionado no voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 04 DE ABRIL DE 2023:

APOS O VOTO VISTAS DO 1o VOGAL, NO SENTIDO DE DECRETAR A EXTINÇÃO DO FEITO, A RELATORA SOLICITOU NOVA VISTAS DOS AUTOS.

SESSÃO DE 11 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
RELATORA
):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BOA VISTA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza Célia Regina Vidotti, nos autos de n.° 1029600-79.2019.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID. 136326170).

Na sessão realizada em 04.04.2023, proferi voto para rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de danos morais, na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada um dos 22 (vinte e dois) associados.

O Eminente Primeiro Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, manifestou divergência para suscitar
prejudicial
de mérito, de ordem pública, e votar “no sentido de decretar, de ofício, a prescrição da pretensão à indenização, por conseguinte, julgar extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil”.

Diante do judicioso voto divergente, após revisitar os autos, peço vênia a Vossas Excelências para retificar o voto relator, pelas razões a seguir esposadas.

Como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser suscitada, bem como reconhecida, ainda que de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, por não estar sujeita à preclusão. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020).

Nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Sobre a aplicabilidade do referido dispositivo legal às ações indenizatórias ajuizadas contra o ente público, em questão submetida à sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n.° 1251993/PR, fixou a seguinte tese (Tema n.° 553):

“Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo” (AgRg no REsp no 1.148.236/RN, 5a T/STJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/4/2011).

No caso em questão, como pontuou o Eminente Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, no voto-vista, o fato danoso decorre da desocupação do imóvel em que foram assentados erroneamente os associados, matrícula de n.° 4676 (ID. 136325663 – pág. 08/15), por força de sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.° 097/2001, ocorrida na data de 22.06.2010 (ID. 136325673 – pág. 25/26).

Outrossim, observa-se que entre a desocupação do imóvel rural, em 22.06.2010, e a data da distribuição da presente ação, no dia 08.07.2019 (ID. 136325652) transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Desse modo, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto, repita-se, decorreu mais de 09 (nove) anos entre o ato danoso e o ajuizamento da demanda indenizatória.

Ante o exposto, revejo o voto anteriormente lançado para acompanhar o 1o Vogal e
RECONHECER, de ofício, a PRESCRIÇÃO da pretensão indenizatória
e, em consequência, julgar extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição, reputa-se PREJUDICADO o recurso de apelação interposto.

É como voto.